Tribunal: TCU
Processo: 008.644/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB)  modalidade "Aqui Tem Farmácia Popular", no período de 8/3/2016 a 26/5/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em virtude da não comprovação da regular aplicação de recursos públicos repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - modalidade Aqui Tem Farmácia Popular no período de 8/3/2016 a 26/5/2020, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas da Drogaria e Farmácia Sangão Ltda. e de Diego de Souza, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, abatendo-se, na oportunidade, os valores porventura ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 11/11/2016 2.507,80 11/11/2016 326,70 11/11/2016 2,70 29/11/2016 2.975,30 29/11/2016 2,70 30/11/2016 375,30 29/12/2016 1.952,30 04/01/2017 349,38 20/02/2017 2.707,00 20/02/2017 10,80 21/02/2017 424,98 09/03/2017 284,58 09/03/2017 1.495,70 09/03/2017 28,80 09/03/2017 6,73 04/04/2017 359,64 04/04/2017 2.376,90 04/04/2017 6,73 16/05/2017 305,10 16/05/2017 2.452,30 16/05/2017 18,90 16/06/2017 2.101,10 16/06/2017 325,08 16/06/2017 17,10 29/06/2017 2.028,00 29/06/2017 331,56 29/06/2017 25,20 27/07/2017 2.520,30 27/07/2017 400,14 27/07/2017 2,70 22/08/2017 387,18 22/08/2017 2.658,50 22/08/2017 16,20 22/09/2017 394,74 22/09/2017 3.040,40 22/09/2017 16,20 20/10/2017 3.098,50 20/10/2017 428,76 20/10/2017 8,10 15/12/2017 462,78 15/12/2017 2.946,60 15/12/2017 39,90 16/12/2017 468,72 18/12/2017 3.333,40 18/12/2017 13,50 06/02/2018 2.421,30 06/02/2018 447,66 06/02/2018 6,05 06/02/2018 31,50 02/03/2018 2.099,50 02/03/2018 407,16 02/03/2018 22,50 02/03/2018 6,05 02/04/2018 2.545,30 02/04/2018 302,40 02/04/2018 6,05 02/04/2018 27,90 03/05/2018 399,06 04/05/2018 2.141,10 04/05/2018 48,60 04/06/2018 909,90 04/06/2018 309,96 04/06/2018 12,30 10/07/2018 309,42 10/07/2018 992,70 10/07/2018 13,80 01/08/2018 427,14 01/08/2018 2.084,40 17/09/2018 386,64 17/09/2018 1.722,30 10/10/2018 2.091,30 10/10/2018 427,14 29/10/2018 1.600,80 29/10/2018 372,06 29/10/2018 2,10 05/12/2018 379,08 05/12/2018 1.742,10 05/12/2018 8,40 27/12/2018 1.589,40 27/12/2018 434,70 12/02/2019 384,48 12/02/2019 1.677,00 12/02/2019 31,50 08/03/2019 445,50 08/03/2019 1.706,10 08/03/2019 6,30 29/03/2019 1.624,80 29/03/2019 426,06 10/04/2019 1.617,90 10/04/2019 508,68 23/05/2019 1.666,20 23/05/2019 481,14 23/05/2019 6,30 26/06/2019 1.687,50 26/06/2019 6,30 27/06/2019 569,16 27/06/2019 6,73 26/07/2019 535,14 26/07/2019 1.875,90 26/08/2019 577,80 26/08/2019 2.146,50 26/08/2019 6,30 26/08/2019 6,73 25/09/2019 282,42 25/09/2019 1.086,60 04/11/2019 580,80 04/11/2019 5,40 07/11/2019 347,49 26/11/2019 852,93 26/11/2019 487,20 26/11/2019 12,15 26/11/2019 30,90 30/12/2019 415,20 30/12/2019 694,98 30/12/2019 11,70 04/02/2020 537,03 04/02/2020 5,40 03/03/2020 360,00 03/03/2020 126,36 03/03/2020 6,30 31/03/2020 694,98 31/03/2020 333,60 31/03/2020 22,36 31/03/2020 24,30 27/04/2020 473,85 27/04/2020 792,00 27/04/2020 14,70 27/04/2020 25,56 26/05/2020 816,00 26/05/2020 2.116,53 26/05/2020 63,30 26/05/2020 24,30 9.2. aplicar à Drogaria e Farmácia Sangão Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela e o de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovação das subsequentes, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. informar o teor da presente deliberação à Procuradoria da República em Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, à Drogaria e Farmácia Sangão Ltda., a Diego Souza, bem como ao Fundo Nacional de Saúde.